Tribunal: TJES
Processo: 0023010-81.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023010-81.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARGAPESADA COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

APELADO: GILBERTO GUIMARAES TOLETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO COM VÍCI
O OCULTO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Cargapesada Comércio e Locações de Veículos Ltda. contra sentença que, em ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por adquirente de caminhão seminovo.

2)
O apelado adquiriu o veículo para fins profissionais em maio de 2012, vindo o bem a apresentar falha severa no motor (fundição) em setembro do mesmo ano.

3)
Diante da recusa expressa, o consumidor custeou o reparo e pleiteou indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

4)
O juízo de origem condenou a apelante ao ressarcimento do valor do conserto e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, rejeitando o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5)
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de oportunidade de reparo prévio pela fornecedora no prazo de 30 dias afasta o dever de indenizar; (ii) verificar a existência de vício oculto de fabricação e a responsabilidade da alienante; (iii) analisar se a privação de veículo destinado ao trabalho configura dano moral indenizável; (iv) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da rejeição do pedido de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6)
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo, nos termos do art. 18 do CDC.

7)
O laudo pericial atestou a existência de vício oculto de fabricação (defeito congênito), manifestado poucos meses após a tradição, o que impõe o dever de reparação integral dos custos suportados pelo adquirente.

8)
A regra que exige a concessão de prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício, prevista no § 1º do art. 18 do CDC, é mitigada quando se trata de bem essencial à atividade laboral e quando a fornecedora nega categoricamente a responsabilidade em sede extrajudicial.

9)
O dano moral exsurge da frustração do legítimo interesse do consumidor e da angústia gerada pela aquisição de bem defeituoso que compromete sua fonte de subsistência, superando o mero aborrecimento.

10)
O valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11)
A demora na tramitação processual não autoriza a exclusão dos juros de mora, que decorrem do inadimplemento da obrigação.

12)
Configura-se sucumbência recíproca quando um dos pedidos principais (lucros cessantes) é integralmente rejeitado, pelo que os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 2/3 para a apelante e 1/3 para o apelado.

Teses de julgamento:

"1. O fornecedor de veículo seminovo responde objetivamente por vício oculto que inviabiliza o uso regular do bem.

2. A essencialidade do bem e a negativa de cobertura pelo fornecedor autorizam o ressarcimento direto dos custos de reparo suportados pelo consumidor.

3. A aquisição de veículo de carga com defeito severo que impacta a subsistência do adquirente configura dano moral.

4. A rejeição de pedido autônomo de lucros cessantes impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados:
inciso II do § 1º do art. 18 do CDC; art. 402 do CC; art. 927 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJES, AC nº 0002327-52.2012.8.08.0048; TJES, AC nº 5000539-69.2020.8.08.0004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da alienante pelos vícios ocultos em caminhão seminovo, a configuração de ofensa moral passível de reparação e a adequada distribuição dos consectários legais e sucumbenciais.

Consoante deflui do arcabouço probatório, em
maio de 2012
, o recorrido adquiriu da apelante o caminhão Constellation 25.370 CLM T ano 2008/2009, destinado ao exercício de atividade laborativa.

Em
29/09/20212
, o veículo apresentou avaria severa consubstanciada na fundição do propulsor poucos meses após a tradição do bem.

Diante da recusa da revendedora após notificação extrajudicial, o adquirente custeou o reparo mecânico, despendendo a quantia de R$ 21.732,54.

Sob esse prisma, ajuizou a demanda originária tendente ao ressarcimento material, à compensação por danos morais e à indenização por lucros cessantes.

O douto juízo prolator, arrimado em laudo pericial que atestou vício oculto de fabricação, acolheu os pleitos reparatórios material e moral, rechaçando, contudo, a pretensão atinente aos lucros cessantes.

Pois bem. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
,
o
fornecedor responde objetivamente pela mácula no produto,

desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Fincadas essas premissas, o apelado demonstrou os fatos constitutivos do direito vindicado, adunando à exordial o contrato de compra a venda do veículo (fl. 22), a notificação extrajudicial enviada à parte (fl. 38) e cópia da nota fiscal de reparo do veículo (fls. 36/40).

A perícia técnica confirmou a existência de defeito congênito no veículo, isto é, a caracterização de vício oculto de fabricação no motor do caminhão alienado ao demandante, impossibilitando a utilização regular do bem, como subsegue:.

“Diante de todo o exposto, este Expert vem CONCLUIR: ATRAVÉS DAS ANALISES PERICIAIS, FOI POSSÍVEL EVIDENCIAR QUE O OBJETO DA PERÍCIA APRESENTOU VÍCIO PREMATURO NO MOTOR EM MENOS DE 02 ANOS APÓS SUA MONTA6EM PELA FABRICANTE, SENDO CONSTATADA A MANIFESTAÇÃO DE RECORRÊNCIA DO MESMO PROBLEMA APROXIMADAMENTE 02 ANOS DEPOIS, QUANDO 0 CAMINHÃO SE ENCONTRAVA EM POSSE DO AUTOR, O QUE
CARACTERIZA VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO
. “

Nesse contexto, a excludente de responsabilidade suscitada pela fornecedora não merece prosperar.

A relativização da regra de oportunizar a correção prévia do vício no interregno de trinta dias, disposta no § 1º do art. 18 do CDC, afigura-se legítima mediante a inviabilidade de uso de instrumento essencial à atividade laboral do adquirente.

Ademais, em contranotificação extrajudicial, a recorrente afastou categoricamente a responsabilidade pelo dano alegado.

Com efeito, a constatação de defeito severo pouco tempo após a aquisição supera o mero aborrecimento cotidiano, impingindo demasiada angústia ao consumidor privado de fonte vital de subsistência.

No mesmo passo a jurisprudência desta Corte:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda e MAN Latin América (Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos) contra sentença que, nos autos de ação de resolução de contrato de compra e venda c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais, declarou a resolução do contrato de aquisição de caminhão com vício de fabricação e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 250.000,00, atualizado, com compensação do valor já recebido pela autora de sua seguradora em razão do roubo do bem, além de lucros cessantes no valor de R$ 11.166,67. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando a natureza empresarial da autora; (ii) a existência de vício de fabricação e a responsabilidade solidária das rés; e (iii) o cabimento de lucros cessantes em decorrência da paralisação do veículo para reparos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CDC incide na relação jurídica, pois, embora a autora tenha adquirido o veículo para uso empresarial, configura-se sua vulnerabilidade técnica frente às rés, empresas de grande porte com expertise no mercado, aplicando-se a "teoria finalista mitigada" que admite a proteção ao consumidor empresarial em casos de hipossuficiência técnica ou informacional. 4.
O laudo pericial comprova vício de fabricação nos sistemas de arrefecimento e alimentação do caminhão, caracterizando a inadequação do bem ao consumo a que se destina. As falhas de fabricação, presentes desde a aquisição, configuram responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 18 do CDC.
5. A responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante decorre de sua participação na cadeia de fornecimento, conforme entendimento jurisprudencial, sendo ambas responsáveis pelos vícios de qualidade do produto. 6 A restituição do valor pago é devida, deduzido o valor recebido pela autora a título de indenização securitária em virtude do roubo do veículo, restabelecendo o status quo ante sem enriquecimento sem causa. 7. Os lucros cessantes, fixados em R$ 11.166,67, encontram fundamento no art. 402 do Código Civil, ante a paralisação do veículo que resultou em prejuízo econômico para a autora. O valor considera o período em que o bem esteve inoperante para conserto dos vícios de fabricação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O CDC é aplicável a relações empresariais em que o consumidor, embora pessoa jurídica, apresente vulnerabilidade técnica ou informacional em face do fornecedor. 2. A responsabilidade solidária do fornecedor e do fabricante subsiste para reparar vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso. 3. A restituição do valor pago pelo produto, com compensação de indenização securitária, preserva o status quo ante sem configurar enriquecimento sem causa. 4. Os lucros cessantes são devidos quando o defeito de fabricação inviabiliza o uso do bem, gerando prejuízo econômico ao adquirente. (0002327-52.2012.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/12/2024)

Quanto aos danos morais, colhe-se a valorosa definição de Sérgio Cavalieri Filho, no sentido de que “
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
” (In Programa de Responsabilidade Civil – 16a ed., São Paulo: Atlas, 2023.).

In casu
, exsurge patente a ofensa aos direitos da personalidade passível de compensação financeira, haja vista a frustração do legítimo interesse do consumidor e dos transtornos gerados pela aquisição de bem defeituoso, em detrimento da própria subsistência, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano, o montante a
R$
5
.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao patamar adotado por este Tribunal em casos similares, como subsegue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA FINANCIADA DE VEÍCULO - VÍCIO REDIBITÓRIO – ANÚNCIO DE VENDA QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO FORNECEDOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RECURSO DO FORNECEDOR NÃO PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. I.
O uso do veículo para fins profissionais, por si só, não afasta a proteção consumerista, sendo este o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que adota como critério a hipossuficiência técnica, financeira ou jurídica. II. Comprovação nos autos que, cerca de dois meses depois da aquisição e ainda no período de garantia, o veículo apresentou defeitos que impediram o seu uso regular pelo consumidor, e que a fornecedora não comprovou ter solucionado. III. Danos materiais comprovados e danos morais configurados, sendo o valor da reparação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e apta a arrefecer os desgastes e transtornos suportados pelo consumidor sem configurar enriquecimento sem causa, como medida didática considerando o grau de culpa do ofensor, a razoabilidade, proporcionalidade, regras da experiência e bom senso, realidade da vida e peculiaridades do caso concreto.
IV. Fornecedora que deverá restituir ao consumidor todos os valores que esse eventualmente pagou como parcelas de financiamento ou que digam respeito ao tributo IPVA e taxa de licenciamento do veículo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. V. Sentença reformada parcialmente para declarar rescindido o contrato de financiamento, posto que acessório ao contrato de compra e venda principal, reconhecer a ocorrência do dano extrapatrimonial e condenar a apelada JMR no pagamento das parcelas indenizatórias e ressarcitória. VI. Recursos conhecidos, PROVIDO PARCIALMENTE o apelo adesivo de JAIRO SANTOS MOURA e DESPROVIDO o apelo principal de JMR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (0003464-25.2019.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVELJORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/12/2023)

EMENTA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO SOBRE SINISTRO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença que julgou procedente a ação redibitória ajuizada por JOHNS SIMÕES VERIDIANA, determinando a devolução do valor pago por veículo usado, além da indenização por danos morais, diante da constatação de vício oculto não informado ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a revendedora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se há perda superveniente do interesse processual do autor em razão da quitação do financiamento do veículo; e (iii) analisar se a responsabilidade da apelante pelos vícios do veículo justifica a devolução do valor pago e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecedor que participa da cadeia de consumo responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A quitação do financiamento do veículo não implica a perda superveniente do interesse processual, pois o bem apresentou defeitos que inviabilizam seu uso e não foram sanados pela apelante, justificando a restituição do valor pago. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da revendedora pelos vícios ocultos, nos termos do art. 18 do CDC, independentemente da existência de culpa. A inversão do ônus da prova se impõe diante da hipossuficiência técnica do consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou que este decorre de desgaste natural, o que não ocorreu nos autos. O dever de informação impõe ao vendedor a obrigação de comunicar ao comprador a ocorrência de sinistro anterior do veículo, sob pena de violação da boa-fé objetiva e caracterização de vício redibitório
. O veículo apresentou falhas mecânicas graves logo após a compra, inviabilizando seu uso e evidenciando a preexistência de defeitos ocultos, configurando vício que autoriza a devolução do valor pago e a rescisão contratual. O dano moral decorre da frustração do legítimo interesse do consumidor e dos transtornos gerados pela aquisição de um bem defeituoso, sendo razoável a indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O fornecedor de veículo usado responde objetivamente pelos vícios ocultos do produto, independentemente de culpa, nos termos do art. 18 do CDC. A omissão sobre sinistro anterior do veículo configura violação do dever de informação e vício redibitório, autorizando a devolução do valor pago. A quitação do financiamento do bem não implica perda do interesse processual do consumidor quando subsistem vícios não sanados que inviabilizam seu uso. O dano moral é cabível quando a conduta do fornecedor causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, frustrando a legítima expectativa do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 23, 24, 25 e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.10.2020, DJe 10.02.2021. TJ-PR, RI nº 0000574-93.2019.8.16.0112, Rel. Juiz Alvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 08.05.2020. TJ-GO, AC nº 02292367720138090051, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 03.03.2016. (5000539-69.2020.8.08.0004 APELAÇÃO CÍVEL MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 10/04/2025)

Em oposição à tese recursal, a delonga na tramitação processual ocasionada por trâmites burocráticos judiciários não detém o condão de afastar a incidência de juros moratórios legais sobre o valor da condenação principal, cabendo ao devedor suportar os encargos oriundos da inadimplência primeva.

Lado outro, imperativo reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, porquanto a sentença rechace expressamente um dos três pedidos da exordial, qual seja, o recebimento de lucros cessantes, cuja expressão econômica corresponde a cerca de um terço do valor dado à causa.

Assim, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo apelante na razão de 2/3 e pelo apelado em 1/3, mantidos os parâmetros fixados na origem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,
apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 2/3 em desfavor da recorrente
.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)